Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-86.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10699 - Extensão de Vantagem aos Inativos
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0800380-86.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de um pedido originário de majoração retroativa do pagamento da Gratificação por Regime Especial de Trabalho, de 40% para 50%, correspondente ao período de
14/10/2022 a 17/10/2023 em que o servidor desenvolvia suas atividades no Serviço de Almoxarifado de Materiais do TJPA.

2.

O recorrente invoca o princípio da isonomia para seu pleito, pois percebia a gratificação no percentual de 40%, enquanto os demais funcionários da Unidade Administrativa a percebiam no percentual de 50%; fundamentando seu pedido na Resolução nº 10/2017, que em seu art. 3º, § 3º, estipula que
“os servidores que recebem gratificação por regime especial de trabalho e estão lotados no mesmo setor deverão recebê-la de forma isonômica, obedecido o percentual mínimo concedido a um deles”.

3.

Três pontos são relevantes para análise e decisão da questão: o primeiro refere-se à inexistência, no normativo invocado, de
qualquer comando que imponha ou autorize a majoração da gratificação aos servidores, seja por que razões forem; o segundo diz respeito à previsão de que a concessão isonômica da gratificação usa como parâmetro o percentual mínimo concedido, ou seja, o nivelamento da concessão é no menor percentual atribuído aos servidores do setor, sendo esse o percentual que já recebia o recorrente; e o terceiro é que, não havendo compulsoriedade ou imposição legal para a majoração do percentual da gratificação, é discricionária sua alteração para maior, seguindo os critérios para sua concessão.

4.

Inexistindo respaldo para a majoração compulsória do percentual da Gratificação, subsiste o fundamento da discricionariedade de sua concessão, que foi a base da decisão que denegou o pedido e da qual se recorre, mas que deve ser mantida em todos os seus termos pois nela não se verificam equívocos ou ilegalidades. Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto do digno Relator.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Julgamento realizado sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por JULIELTON DE OLIVEIRA FREITAS, auxiliar judiciário, atualmente lotado na Ouvidoria Agrária, matrícula nº 70025, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi indeferido o pedido do recorrente de pagamento complementar e retroativo de 10% na gratificação por regime especial de trabalho, conforme percebida de 14/10/2022 a 17/10/2023.

Consta dos autos que foi concedido ao servidor recorrente Gratificação por Regime Especial de Trabalho, na modalidade Tempo Integral, no percentual de 40% de seu vencimento base, nos períodos compreendidos entre 14/10/2022 até 31/01/2023 e de 01/02/2023 até 17/10/2023, ocasiões nas quais estava lotado e desenvolvia suas atividades laborais no Serviço de Almoxarifado de Materiais do TJPA.

Em junho de 2023 o servidor requereu à Presidência do TJPA o pagamento da diferença de 10% da Gratificação por Regime Especial de Trabalho naqueles dois períodos, que entendia fazer jus pelo fato de que essa gratificação era paga aos demais servidores da unidade Serviço de Almoxarifado de Materiais do TJPA, no percentual de 50% de seus vencimentos base. Fundamentou sua solicitação no princípio da isonomia, que teve sua concretude expressa com a edição da Resolução nº 10/2017 a qual, em seu art. 3º, §3º, estabelece que
“os servidores que recebem gratificação por regime especial de trabalho e estão lotados no mesmo setor deverão recebê-la de forma isonômica, obedecido o percentual mínimo concedido a um deles”
.

O processo foi instruído na Secretaria de Gestão de Pessoas, onde se confirmou que o servidor percebeu, entre 14/10/2022 até 31/01/2023 e de 01/02/2023 até 17/10/2023, 40% de Tempo de Integral. Informou, também, que a gratificação fora concedida a ele por remanejamento de outro servidor. Por fim, destacou a discricionariedade da medida de concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho, razão pela qual foi o caso remetido à apreciação e deliberação da Presidência do TJPA.

A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará indeferiu o pedido sob o fundamento de que a concessão de Gratificação por Regime Especial de Trabalho é pautada no juízo de valoração de conveniência e oportunidade da Administração, estando subordinada ao equilíbrio financeiro e à eficiência da gestão orçamentária.

Dessa decisão o servidor pediu a reconsideração e, em caso negativo, recorreu ao Conselho da Magistratura. Arguiu que a Resolução 10/2017 limitou o poder discricionário do Administrador, quando estabeleceu percepção isonômica de Gratificação por Regime Especial de Trabalho a todos os servidores lotados na mesma unidade administrativa. Argumentou, também, que o equilíbrio financeiro não será afetado, pois haveria saldo positivo no exercício no ano fiscal do gasto com pessoal, conforme decisão proferida pelo Desembargador Luiz Gonzaga Costa Neto no PA-PRO-2023/04629 (Proposta de Anteprojeto de Lei que institui o Prêmio de Desempenho e Inovação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará).

O Juízo de Retratação não foi exercido pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob o fundamento da inexistência de argumento novo apto a modificar a anterior decisão, como também porque a causa de pedir esbarra na liberalidade da Administração do Poder Judiciário Estadual.

Remetidos os autos ao Conselho da Magistratura, órgão no qual foi submetido a regular distribuição, cabendo a mim a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Encontram-se preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual eu conheço do recurso administrativo.

A Lei Estadual nº 5.810/94, em seus artigos 137 e 238, institui e disciplina a Gratificação por Regime Especial de Trabalho aos servidores públicos do Estado do Pará, nos seguintes termos:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

(Regulamentado pelos Decretos nº 2.538, de 1994, e nº 1.048, de 1996 nº 4.000, de 2000)

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2° A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.

Art. 138. As gratificações por prestação de serviço extraordinário e por regime especial de trabalho excluem-se mutuamente.

§ 1° Ao servidor sujeito ao regime de dedicação exclusiva é vedado o exercício de outro cargo ou emprego.

§ 2° A gratificação, em regime de tempo integral, não se coaduna com a mesma vantagem percebida em outro cargo, de qualquer esfera administrativa, exercido cumulativamente no serviço público.

No Poder Judiciário, a matéria está normatizada através da Resolução nº 10, de 05 de abril de 2017, em cujo art. 3º estão estabelecidos os critérios para a concessão da gratificação.

Art.3º A concessão de gratificação por regime especial de trabalho deve observar a natureza e/ou complexidade do cargo, a necessidade de extensão da jornada de trabalho para o mínimo de 8 (oito) horas diárias em decorrência das atividades inerentes ao cargo, bem como os seguintes critérios, cumulativos ou não:

I- relação entre quantidade de atividades e quantitativo de servidores (relação com tendência crescente);

II- comprovação de aumento de demanda anual;

III- prazo médio de cumprimento de tarefas;

IV- avaliação de produtividade comprovada pelo setor;

V- avaliação de frequência do servidor;

VI- atendimento às demandas de Tribunais Superiores e do Conselho Nacional de Justiça.

§1º A gratificação por regime especial de trabalho não deverá ser paga a servidores ocupantes de cargos comissionados dos gabinetes de magistrados.

§2º As gratificações por regime especial de trabalho recebidas por servidores efetivos, não ocupantes de cargo comissionado ou de função gratificada, serão revistas pelo Presidente juntamente com os Diretores dos Fóruns e os Secretários da área administrativa.

§3º Os servidores que recebem gratificação por regime especial de trabalho e estão lotados no mesmo setor deverão recebê-la de forma isonômica, obedecido o percentual mínimo concedido a um deles.

O cerne da questão, que motiva a presente insurgência, encontra-se na disposição do § 3º, do art. 3º dessa Resolução, que estabelece a concessão isonômica da Gratificação por Regime Especial de Trabalho aos servidores lotados no mesmo setor.

É óbvio e inafastável a obrigatoriedade do Administrador em observar leis e regulamentos quando da manifestação de seus atos. Isso é, em linhas gerais, o que orienta o princípio constitucional da legalidade, que permeia a administração pública.

No caso específico desses autos, três aspectos devem ser considerados antes da decisão sobre a pertinência das alegações do recurso.

O primeiro aspecto é que não se acha no § 3º, do art. 3º, da Resolução nº 10/2017, ou mesmo em algum outro dispositivo desse normativo, qualquer comando que imponha ou autorize a majoração da gratificação aos servidores, seja por que razões fossem. Então, se não há a previsão ou autorização de aumento, ou ajuste a maior, do percentual da gratificação, qualquer ato nesse sentido deve ser entendido como nova concessão, sujeita aos critérios para tanto.

O segundo aspecto é que a previsão da concessão isonômica da gratificação estabelece a obediência ao percentual mínimo concedido, ou seja, o nivelamento da concessão é no menor percentual atribuído aos servidores do setor, sendo esse o percentual que já recebia o recorrente. O pedido, para ser pertinente com a norma, deveria ser pela diminuição de todas as gratificações do setor para 40%, que era o percentual mínimo percebido, e não a majoração para 50%, que era o máximo pago na ocasião aos servidores do Serviço de Almoxarifado de Materiais.

O terceiro aspecto refere-se à discricionariedade da concessão de gratificações. Não havendo compulsoriedade ou imposição legal para a majoração do percentual da gratificação, é discricionária sua alteração para maior, seguindo os critérios para sua concessão. No dizer de Sebastião Edilson Gomes,
“o poder discricionário é aquele que confere ao administrador público liberdade para decidir se determinado ato é ou não de interesse público, levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade
[1]
”

O reconhecimento do caráter discricionário para o atendimento dos pedidos de Gratificação por Regime Especial de Trabalho, em qualquer das modalidades de suas subclasses, é conceito já firmado na jurisprudência desse Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços; II- No caso em tela, a Gratificação por Tempo Integral foi excluída mediante portaria n° 44/2009, que o fez respaldada no Decreto Governamental n° 1.618 de 23 de abril de 2009, o qual instituiu medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado, no contexto de crise econômica mundial, determinando que, para atingir as Metas de Contingenciamento, os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo teriam que ter seu horário de funcionamento restringidos até às 14 horas. III- A referida vantagem possui natureza
pro labore faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor. V- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0001339-11.2011.8.14.0070 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 20/08/2018 )

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR JUDICIÁRIO, LOTADO NA 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR REGIME ESPECIAL DE TRABALHO NA FORMA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NO PERCENTUAL DE 50%. JUSTIFICATIVA DE JÁ TRABALHAR EM SOBREJORNADA, ANTE A NECESSIDADE DE SERVIÇO NA VARA JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO, SOB O PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PREVISTO, INCLUSIVE, NA PORTARIA Nº 270/2014-GP, QUE REGULAMENTA A JORNADA DE TRABALHO NO JUDICIÁRIO PARAENSE. ELEIÇÃO DE OUTRAS AÇÕES COMO MAIS EFICIENTES, CONVENIENTES E OPORTUNAS PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DE RACIONALIZAÇÃO DOS GASTOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, ESTABELECIDAS ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 3830/2015-GP.O implemento de mutirão na 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital, foi a medida eleita pelo gestor como a mais conveniente e oportuna para encaminhar solução ao congestionamento do fluxo processual naquela Unidade, exercendo, desta forma, o Poder Discricionário da administração, seguramente amparado nas Portarias nº 270/2014-GP e 3830/2015-GP, que normatizam a matéria. Diante de tal medida, não se subsiste a justificativa de pagamento individual e permanente de Gratificação por Regime Especial de Trabalho, em razão da necessidade de serviço, persistindo, ao servidor recorrente, a possibilidade, ofertada na decisão guerreada, de integrar o grupo do mutirão, percebendo a contraprestação pecuniária previamente fixada aos integrantes daquela equipe. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0014790-66.2016.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Conselho da Magistratura – Julgado em 14/08/2019 )

Conclui-se, desta forma, que a negativa ao pedido do recorrente não se constitui em ofensa a qualquer dispositivo legal ou normativo estando sua concessão, ao contrário, submissa ao poder discricionário da administração, razão pela qual não há o que se consertar na decisão recorrida.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por
Julielton de Oliveira Freitas
, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o seu pedido de majoração retroativa da Gratificação por Regime Especial de Trabalho de 40% para 50%.

Belém/PA, (datado e assinado digitalmente).

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

[1]
GOMES, Sebastião Edilson.
Manual De Direito Administrativo. 3.ED.
. Belo Horizonte: Fórum, 2020. Pg. 63. Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/L1587.

Belém, 01/10/2024